Tribunal: TJBA
Processo: 8016254-79.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016254-79.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JANDIRA SOUSA DE OLIVEIRA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL. MERA TELA SISTÊMICA SEM ASSINATURA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA NÃO OBSERVADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança de contrato de renegociação de dívida, condenando a ré ao pagamento de R$ 32.666,01, e improcedente a reconvenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A controvérsia consiste em saber se a instituição financeira comprovou adequadamente o fato constitutivo do seu direito, especialmente a existência e validade do contrato de renegociação que fundamenta a cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito. Tratando-se de ação de cobrança, compete ao credor demonstrar a existência, liquidez e exigibilidade do crédito postulado.

4 - O documento apresentado como prova da renegociação consiste em mera tela de sistema informatizado, desprovida de assinatura da consumidora, não se prestando a comprovar inequivocamente a existência do negócio jurídico.

5 - A instituição financeira não demonstrou a efetiva disponibilização do valor objeto da suposta renegociação à consumidora, elemento essencial à perfectibilização do contrato de mútuo.

6 - A exigência de comprovação documental adequada da obrigação assume especial relevo nas relações de consumo, em atenção aos princípios da transparência e da boa-fé objetiva, consagrados no Código de Defesa do Consumidor.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso conhecido e provido para julgar improcedente o pedido formulado na ação de cobrança.

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CDC, arts. 4º, caput, e 6º, III; Súmula 297/STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível 1009991-91.2023.8.11.0002; TJ-PR, Apelação Cível 0038477-29.2023.8.16.0014; TJ-SP, Apelação Cível 10009030820208260005.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8016254-79.2022.8.05.0274
, em que figura como apelante
JANDIRA SOUSA DE OLIVEIRA SILVA
e como apelado
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04